Tribunal: TJDFT
Processo: 0738835-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão da Primeira Vara Cível da Comarca de Santo André/SP. Ante a flagrante incompetência desse colegiado para julgar recursos em face de juízos de outras unidades da federação, faculto à agravante justificar em 5 (cinco) dias a razão do endereçamento do agravo a este tribunal. Após, tornem conclusos. Brasília/DF, 14 de setembro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403 0403